Tribunal: STF
Processo: HC 56723
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
PENAL. PENA. ROUBO QUALIFICADO. ATENUANTE. APLICADA A PENA DO CRIME
CONSUMADO NO MINIMO LEGAL (5 ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, E
MULTA), TORNA-SE IRRELEVANTE O NÃO RECONHECIMENTO EXPLICITO, NO
ACÓRDÃO, DA MENORIDADE DO RÉU A ÉPOCA DO FATO, VISTO COMO A
INCIDENCIA DAS ATENUANTES NÃO PERMITE A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO
LIMITE MINIMO LEGAL, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORRE COM AS CAUSAS DE
DIMINUIÇÃO.